Tribunal: CARF
Processo: 13896.721817/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721817/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.470 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA (ATUAL DU PONT DO
BRASIL S.A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. ERRO NA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL.
A imposição de penalidade no direito tributário deve seguir a tipicidade
cerrada. A autoridade fiscal não utilizou a base de cálculo nos exatos termos
determinados pela lei vigente à época da compensação, o que foi prejudicial ao
sujeito passivo. Portanto há que ser anulado o lançamento por vício material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior acompanhou o voto
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 02-96.112, de 29 de outubro de
2019, da 2a Turma da DRJ/BHE que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra multa isolada de 50% aplicada por
compensação não homologada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721817/2017-86
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

O lançamento de ofício decorreu da não homologação de compensações
declaradas nas DCOMPs n°s 35727.62755.100113.1.7.03-9537 e 41633.11552.300113.1.3.03-
4984, transmitidas em 10/01/2013 e 30/01/2013, respectivamente, sendo o crédito oriundo de
Saldo Negativo de CSLL. O crédito está sendo analisado no processo no 13896.721707/2017-14.
Como enquadramento legal e base de cálculo a autoridade fiscal assim definiu:
A Lei 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa isolada, nos casos em que a
compensação for não homologada:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo."
Ante o exposto, efetuamos o lançamento da multa isolada em percentual de 50%,
aplicada sobre a parcela dos débitos declarados em DCOMP cujas compensações não
foram homologadas, conforme demonstrado a seguir:

O contribuinte impugnou o Auto de Infração, alegando nulidade pelo fato da
autoridade fiscal não ter considerado a normal legal em vigor quando da apresentação da
DCOMP em 2012, mas sim a normal legal com a redação que lhe foi dada pela Lei n°
13.097/2015, de modo que o lançamento teria sido amparado em norma legal posterior à
ocorrência da suposta infração.
Alegou o contribuinte que o julgamento do presente processo dependeria da
decisão final no bojo do processo n° 13896.721707/2017-14, no qual foi proferido o despacho
decisório não homologando as compensações que deram origem à presente multa e que foi
impugnado.
Requereu o sobrestamento de julgamento do presente processo até decisão final
no processo n° 13896.721707/2017-14 para eventual cobrança da multa em questão, nos termos
do parágrafo 18 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

A 2a Turma da DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, refazendo a apuração da multa de ofício, que fora aplicada sobre o valor do
crédito de acordo com a legislação atual, do que resultou na aplicação da multa sobre a base de
cálculo de R$ 199.664,15.
A DRJ, considerando as alterações legislativas, entendeu que a redação original
do § 17 do art. 74 era mais favorável ao contribuinte, do que resultaria a aplicação da multa
sobre a base de cálculo de R$ 183.100,69. Foram exoneradas a diferença entre a multa lançada
no auto de infração e o valor apurado no acórdão, relativo ao crédito necessário para extinção
dos débitos no processo n° 13896.721707/2017-14, no valor de R$ 16.563,46. A multa no
percentual de 50% foi mantida.
Irresignado com o r. acórdão a ora Recorrente, apresentou recurso voluntário em
13/05/2020 (e-fls. 136-159), ratificando o argumento de nulidade do Auto de Infração pelo fato
da Autoridade Fiscal autuante não ter considerado a norma legal em vigor quando da
apresentação da DCOMP, no ano-calendário 2012, mas a norma legal com a redação que lhe foi
dada pela Lei n° 13.097/2015, ou seja, o lançamento teria sido amparado por norma legal
posterior à ocorrência da infração.
Defende que os erros reconhecidos pela DRJ não poderiam ter sido por ela
corrigidos por tratar-se de hipótese de manifesta nulidade do lançamento.
No mérito aduz que não cabe a aplicação da multa prevista no § 17 do art. 74 da
Lei n° 9.430/96 nos casos em que a compensação é realizada de boa-fé pelo contribuinte. E que a
multa somente deve ser imposta em razão da ocorrência de um ilícito, sendo certo ainda que a
mera apresentação pelo contribuinte de declaração de compensação, expressamente prevista no
§1o do artigo 74 da Lei n° 9.430/96 e consagrada pela Constituição Federal (direito de petição,
artigo 5o , XXXIV, “a”), não pode ser considerada um ilícito posteriormente à sua apresentação
só pelo fato de a compensação vir a ser não homologada.
Apresenta decisões administrativas, judiciais e jurisprudenciais para arrimar sua
tese.
Aduz, ainda, que a aplicação da multa no presente caso implica manifesta
violação aos princípios da boa-fé da administração, moralidade pública e razoabilidade/proporcionalidade.
Por fim, pleiteia o sobrestamento do julgamento do presente processo, uma vez
depende do resultado do julgamento do processo administrativo n° 13896.721707/2017-14, no
qual se discute precisamente as compensações cuja homologação parcial seu ensejo ao
lançamento de discutido no presente processo.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e por preencher os demais requisitos formais de
admissibilidade dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Da nulidade do Auto de Infração
O Recorrente alega, preliminarmente, a nulidade do lançamento, por entender que
a base legal que o fundamentou (redação dada pela Lei n° 13.097/2015) não estaria em vigor
quando da apresentação da DCOMP no ano-calendário 2012, o que o tornaria nulo por não
observar o disposto no inciso IV do art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e por vício na apuração de
sua base de cálculo.
O lançamento decorreu da não homologação das compensações declaradas nas
DCOMPs
n°s
35727.62755.100113.1.7.03-9537
e
41633.11552.300113.1.3.03-4984,
transmitidas em 10/01/2013 e 30/01/2013, respectivamente, sendo o crédito oriundo de Saldo
Negativo de CSLL. O crédito está sendo analisado no processo no 13896.721707/2017-14.
Os fatos que ensejaram os lançamentos foram assim descritos pela Autoridade
Fiscal autuante no Auto de Infração (e-fls. 3-4):
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
Trata-se da declaração de compensação eletrônica (DCOMP) n.o
35727.62755.100113.1.7.03-9537 e 41633.11552.300113.1.3.03-4984, transmitidas
respectivamente em 10/01/2013 e 30/01/2013, sendo o crédito oriundo de Saldo
Negativo de CSLL.
O crédito pleiteado foi analisado no processo no 3896.721707/2017-14. Tal análise
resultou na não homologação das referidas DCOMPs.
A Lei 9.430/96, dispõe sobre a aplicação de multa isolada, nos casos em que a
compensação for não homologada:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo."
Ante o exposto, efetuamos o lançamento da multa isolada em percentual de 50%,
aplicada sobre a parcela dos débitos declarados em DCOMP cujas compensações não
foram homologadas, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

Apesar da autoridade fiscal ter informado no Auto de Infração que a
fundamentação legal para o lançamento foi o § 17 foi com a redação dada pelo art. 62 da Lei n°
12.249/2010, a base de cálculo que utilizou para a apuração da multa de ofício foi sobre a parcela
dos débitos declarados em DCOMP cujas compensações não foram homologadas, ou seja,
aplicou a multa com base na redação dada pela Lei n° 13.097/2015.
Enquanto no art. 17 com a redação dada pela Lei no 12.249, de 2010 a multa
aplicada tinha como base o valor do crédito objeto de declaração de compensação, o mesmo art.
17 com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 13.097/2015 a base é o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada.
A DRJ manteve o lançamento, mas reapurou a base de cálculo, com base na
redação original do § 17 art. 74, por entender que lhe era mais favorável
O entendimento do Recorrente é que alteração legislativa (redação que lhe foi
dada pela Lei n° 13.097/2015 ), não lhe foi mais benéfica, como pode ser constatado do excerto
abaixo transcrito do recurso voluntário:
[...]
Em sua impugnação, a ora Recorrente demonstrou a manifesta nulidade do
auto de infração lavrado, uma vez que muito embora no enquadramento legal
a fiscalização tenha indicado apenas o §17 do art. 74 da Lei n' 9.430/96,
introduzido pelo art. 62 da Lei n° 12.249/10, ao realizar o lançamento, como se
verifica claramente das passagens acima transcritas do Termo de Verificação
Fiscal e do valor da multa aplicada, o ilustre fiscal autuante não considerou a
normal legal em vigor quando da apresentação da DCOMP em questão, em
2012, mas sim a normal legal com a redação que lhe foi dada pela posterior
Lei no 13.097/2015, de modo que o lançamento foi amparado em norma
legal posterior à ocorrência da suposta infração, que somente poderia ter
sido aplicada ao caso se fosse mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art.
106, II, "c" do CTN, o que não é o caso (a norma legal em vigor quando da
apresentação da DCOMP estabelecia multa de 50% do crédito objeto da
declaração de compensação, caso não homologada, enquanto a norma posterior
estabelece multa de 50% incidente sobre o valor do débito objeto daquela
declaração).
Vamos considerar a redação do § 17 e também do § 15 do mesmo art. 74 a que o
primeiro faz referência (redação dada pela Lei n° 12.249, de 2010), vigentes à época da
compensação (ano calendário 2013).
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

(...)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo
A multa por compensação não homologada, com a redação do art. 17 vigente à
época dos fatos, determinava a aplicação da multa sobre o crédito informado na DCOMP. O
crédito foi informado na DCOMP n° 35727.62755.100113.1.7.03-9537 e o montante atualizado
do crédito era de R$ 395.753,83, conforme excerto abaixo:

Portanto, a multa de acordo com o § 17, com a redação dada pela Lei n° 12.249
de 2010, é de R$ 197.876,92. (50% de R$ 395.753,83).
A autoridade fiscal utilizou como fundamento para a aplicação da multa o art. 17,
com a redação dada pela Lei n° 13.097 de 2015, abaixo transcrita:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela
Lei no 13.097, de 2015)
Assim, considerando os débitos informados nas duas DCOMPs
n°s
35727.62755.100113.1.7.03-9537 e 41633.11552.300113.1.3.03-4984, a multa seria de R$
199.664,15 (50% de R$ 399.328,29 (R$ 44.579,22 + R$ 354.749,07)), conforme excerto abaixo
do Auto de Infração:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.470 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721817/2017-86

A imposição de penalidade no direito tributário deve seguir a tipicidade cerrada, e
no presente caso entendo que a autoridade fiscal não utilizou o fundamento legal da autuação nos
exatos termos determinados pela lei vigente à época da compensação, ou seja, a quantificação da
respectiva base de cálculo e alíquota aplicável. Considerando que a base de cálculo é elemento
constitutivo da obrigação tributária, entendo que o erro na sua determinação é causa de vício
material, levando ao cancelamento do Auto de Infração. As ementas dos julgados abaixo
corroboram esse entendimento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2011
NULIDADE. VICIO MATERIAL. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DA
REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA.
O erro na subsunção do fato ao critério material da regra matriz de incidência da
infração tributária (típico erro de direito) constitui vício material impossível de
ser convalidado. (Acórdão 1402-003.233, de 13 de junho de 2018 da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL.
AFETAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
O erro da indicação do dispositivo legal que embasa a multa aplicada e afeta a
base de cálculo se constitui vício material, nos termos do art. 142 do Código
Tributário Nacional, portanto, insanável, o que ocasiona a nulidade da autuação
(Acórdão 1402-005.555, de 19 de maio de 2021, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção)

Conclusão
Pelo acima exposto voto em dar provimento ao recurso voluntário, para que em
sede preliminar seja cancelado o Auto de Infração por vício material na quantificação da base de
cálculo do Auto de Infração.
As demais razões recursais restam prejudicadas, pelo reconhecimento da nulidade
do Auto de Infração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital